Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0711036-96.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, NARA VEICULOS LTDA APELADO: THARYK JACCOUD PAIXAO D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que, conquanto determinada pelo d. juízo a quo a intimação da ré Nara Veículos Ltda para se manifestar acerca do recurso de apelação interposto pela também ré HPE Automotores do Brasil Ltda (IDs 17450230 e 17450233), não consta dos autos certidão de ausência de resposta da parte. Igualmente, embora intimada, não consta dos autos certidão de ausência de resposta da ré HPE Automotores do Brasil Ltda ao apelo interposto por Nara Veículos Ltda (IDs 17450235 e 17450238). Em razão da irregularidade constatada, encaminhem-se os autos à Vara de origem para que informe quanto a apresentação ou não de contrarrazões, pela parte adversa, ao recurso das rés. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2020 15:14:03. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador